Tribunal: TJSP
Processo: 1028683-26.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562943
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028683-26.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes PRISCILLA GOMES SOARES (JUSTIÇA GRATUITA) e GUSTAVO
RIBEIRO SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PAULO GILMAR
CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028683-26.2019.8.26.0564 -Voto no
2
APELAÇÃO
1028683-26.2019.8.26.0564
APELANTE
Priscilla Gomes Soares e outro
APELADO
Paulo Gilmar Cordeiro
COMARCA
S. Bernardo do Campo 9a Vara Cível
Voto no 37.904
EMENTA

Ação
de
despejo por falta de
pagamento com pedido cumulado de cobrança. Desobrigação de pagar os
aluguéis em face da situação econômica gerada pela quarentena decorrente
da pandemia por COVID-19. Descabimento. Decretação do despejo que é
mera consequência da falta de pagamento dos locativos, não tendo sido
vedada pela Lei federal 14.010/2020. Sentença preservada. Apelação não
provida.
Sentença cujo relatório se adota julgou parcialmente
procedente ação de despejo por falta de pagamento com pleito cumulado de
cobrança desse débito.
Os réus apelam e pedem seja suspensa a ordem de
desocupação, assim como a obrigação de pagar os locativos vincendos.
Assim, eles afirmam que em “que pese a previsão
contida no art. 58, inciso V da Lei no 8.245/91 de que no Recurso de Apelação
interposto contra Ação de Despejo não haverá efeito suspensivo, a suspensão da
eficácia da ordem de despejo é medida a ser imposta por este Egrégio Tribunal
de Justiça, em razão do mandado ter sido decretado durante a pandemia do
COVID-19”, tanto que dentre as medidas de trata o “PL 1112/2020 têm-se a
suspensão do cumprimento de mandados de despejos de imóveis residenciais e
pagamento dos débitos locatícios, pelo período que durar as que durar as
medidas de isolamento ou quarentena instituídas para conter a pandemia de
Covid-19” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028683-26.2019.8.26.0564 -Voto no
3
Recurso regularmente processado e respondido, tendo
o apelado pedido a reforma da sentença no ponto em que concedeu aos réus a
gratuidade processual.
É o relatório.
I A gratuidade processual foi aos réus deferida na
sentença, motivo pelo qual a revisão do decidido, a pedido da parte contrária,
dependia de ela apresentar apelação.
Realmente, conforma anuncia o artigo 1.009 § 1o do
CPC, na resposta à apelação a parte pode se insurgir contra as decisões
exaradas no curso da fase de conhecimento contra as quais não era cabível o
agravo de instrumento.
Logo, para atacar ponto que o Juiz poderia ter decidido
incidentalmente, mas relegou para a sentença, o interessado deve interpor
apelação.
Não se conhece, destarte, da insurgência do apelado à
concessão da gratuidade ao seu adverso.
II Ação havia mesmo de ser julgada procedente, salvo
quanto à multa compensatória, eis que o fato objetivo é que os réus deixaram
impagos os aluguéis.
A particularidade de terem eles sido economicamente
prejudicados pela quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 - medida
fundada na Lei federal no 13.979/2020 e no âmbito local no Decreto estadual no
64.881/2020 e em Decretos municipais - não autorizava o Juiz a desobriga-los do
cumprimento daquela obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028683-26.2019.8.26.0564 -Voto no
4
Afinal, a dispensa do cumprimento de obrigação só
cabe nas situações indicadas no direito positivo, rol que não compreende aquela
situação.
É verdade que moratória quanto a aluguéis até foi
proposta no Projeto de Lei no 1.179/2020, que dispunha sobre “o Regime Jurídico
Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no
período da pandemia do Coronavírus (Covid-19)”, mas foi dele retirada
justamente por não ser conveniente, nem compatível com o sistema jurídico.
Tanto assim que a Lei 14.010/2020, que resultou do
aludido projeto, não prevê aquela sorte de medida, nem proíbe o cumprimento de
mandado de despejo enquanto persistir a pandemia.
Em suma, não podia o Juiz dispensar os demandados
do cumprimento das obrigações previstas no contrato, tampouco eximi-los de
responder pelas consequências do inadimplemento, o que compreendia a ordem
de desocupação no prazo indicado na Lei 8.245/91.
Não se justifica, pois, a reforma da sentença.
Nos termos do artigo 85 §11 do CPC impõe agravar a
condenação do recorrente em honorários advocatícios, que agora passa a 15%
do valor da condenação, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO
RELATOR